Tribunal: TJBA
Processo: 8012403-32.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012403-32.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
ALECIO PEREIRA DE MATOS

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA IMPUGNADA.
PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, EM RÉPLICA, NÃO APRECIADA PELO MAGISTRADO. ACOLHIMENTO.
DIREITO DE DEFESA. MEIO DE PROVA CAPAZ DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL.
RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU.

RESTABELECIMENTO DA LIMINAR PROFERIDA NO PRIMEIRO GRAU GARANTINDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
NO BENEFÍCIO DA APELANTE
.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
PARA
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DETERMINAR A
APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROVA PERICIAL
.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos a descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo não reconhecido.
A autora alegou não ter celebrado o contrato e requereu a produção de prova pericial grafotécnica para impugnar a autenticidade da assinatura. O pedido não foi apreciado na sentença, que se baseou apenas no contrato apresentado pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação do pedido de perícia grafotécnica formulado pela parte autora, que impugnou a assinatura aposta no contrato de empréstimo, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autora impugnou a autenticidade da assinatura constante no contrato e requereu expressamente, em réplica, a produção de prova pericial grafotécnica.
5. A ausência de análise do pedido de perícia e a subsequente prolação da sentença configuram cerceamento de defesa, especialmente diante da aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e do art. 429, II, do CPC, que prevê ser da parte ré o ônus de comprovar a autenticidade do documento.
6. A relação jurídica é regida pelas normas consumeristas, sendo indispensável a apreciação do pedido de produção de prova técnica formulada pela autora, para apurar a veracidade da contratação impugnada.
7. A jurisprudência do Tribunal reconhece a nulidade de sentenças proferidas sem a apreciação de pedido de prova essencial à elucidação do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de produção de prova pericial grafotécnica requerida pela parte autora.
Tese de julgamento: “1. A ausência de apreciação de pedido de prova pericial grafotécnica formulado em impugnação à assinatura em contrato bancário configura cerceamento de defesa. 2. Em demandas consumeristas envolvendo empréstimo não reconhecido, é obrigatória a análise de prova técnica requerida tempestivamente pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, p.u., e 429, II; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0391885-87.2012.8.05.0001, 1ª Câmara Cível, Rel. 2º Vice-Presidente, j. 15.12.2020; TJBA, Apelação Cível nº 0364182-50.2013.8.05.0001, 3ª Câmara Cível, Rel. 2º Vice-Presidente, j. 15.12.2017; TJBA, Apelação Cível nº 8000455-76.2021.8.05.0194, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 26.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8012403-32.2022.8.05.0274
, de Salvador/BA, que tem como Apelante
MARIA DAS GRACAS SANTOS DE AZEVEDO
e Apelado
BANCO FICSA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

D
AR
PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
,
acolhendo-se a preliminar de
nulidade
da sentença por cerceamento de defesa
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA